Tribunal: TJMT
Processo: 1016819-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016819-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), MERI BURILLE BROCCO - CPF: 555.108.179-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDECIR BROCCO (AGRAVADO), MERI BURILLE BROCCO - CPF: 555.108.179-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO/SEGURADO - RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURADO SONEGOU INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA SEGURADORA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO DO SEGURA – SÚMULA 609/STJ – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – ASTREINTE – MULTA – CPC, ART. 208, §3o – VALOR DA MULTA (R$ 10.000,00) – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A seguradora
tem legitimidade e interesse recursal para se insurgir contra a decisão que ordena a suspensão do pagamento das prestações do contrato de empréstimo, já que sofrerá prejuízo financeiro em razão de que parte do valor de cada prestação corresponde ao prêmio do seguro prestamista, sobretudo quando a suspensão do pagamento das prestações se dá exclusivamente em razão da discussão sobre a validade da contratação do seguro prestamista. 2.
O verbete no 609
do STJ diz que a “
r
ecusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé
do segurado
”.
3. Não há falar em ausência de fixação de prazo para cumprimento do comando judicial, porquanto, a falsa “problemática” já foi solucionada pelo §3o do art. 218 do CPC, ao estabelecer que
“
Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
”.

4.
Se o valor da multa atende a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, descabe a modificação da decisão para que multa seja reduzida, substituída, excluída ou mesmo limitada
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016819-80.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICATU SEGUROS S/A contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Quitação de Cédula de Crédito Bancário com Seguro Prestamista
” (Número Único 1001061-28.2021.8.11.0108), ajuizada pelo ESPÓLIO DE VALDECIR BROCCO contra o Banco/agravante e também contra SICREDI OURO VERDE/MT, deferiu o pedido de tutela cautelar de urgência para determinar que o agravante suspendesse a cobrança das parcelas

vincendas do seguro a serem debitadas automaticamente na conta corrente do autor/agravado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 200.000,00 (cf. Id. no

63771727 dos autos de origem).

O agravante contextualiza que
“Valdecir Brocco, contratou um seguro do tipo prestamista junto à seguradora
(agravante)
identificado pela Apólice no 98000090, o qual tinha por objetivo garantir a quitação da operação de crédito no C02032963-2, cujo Estipulante é o Banco Cooperativo Sicredi S.A.”
(cf. Id. no 102290983 - pág. 5), e que Valdecir
“veio a óbito em razão de doenças preexistentes à contratação do seguro, e omitidas quando da contratação, visto que há comprovação de doença da base (Esclerose Múltipla e Sindrome Coronariana Crônica), desde data anterior à adesão, concluindo-se por doença preexistente”;
sustenta que, no caso, a negativa de pagamento da indenização é cabível justamente em razão da conduta do contratante do seguro, sendo, por outro lado, descabida a suspensão da cobrança das prestações do prêmio.

Sustenta, ainda, que a multa fixada é descabida e desproporcional, sobretudo e principalmente porque imposta sem prazo para cumprimento da determinação, insistindo em que
“o valor da multa diária merece ser reduzido. Isto porque não há como sustentar lógica e juridicamente a suposição de pagamento de astreintes cuja somatória seja maior, mais relevante ou mais importante que o objeto da ação principal”
(cf. Id. no 102290983 - pág. 14).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a concessão da antecipação da tutela, ou, na pior hipótese, para que seja reduzido o valor da multa, e fixado prazo apto ao cumprimento da determinação; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. no 102290983).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 04.10.2021, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 104413999).

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa recursal e falta de interesse, dizendo que,
“considerando os termos da decisão agravada, que determinou o cumprimento de obrigação imposta ao Banco Sicredi, indene de dúvidas que o Agravante não detém legitimidade nem interesse jurídico-processual-recursal para contra ela insurgir-se”
(cf. Id. no 105442962 - pág. 3); no mérito, refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 105442962).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da “Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista” que o valor do prêmio foi embutido e diluído no valor das parcelas da operação de
crédito no C02032963-2,
celebrada entre o falecido Valdecir Brocco e a Cooperativa Sicredi Ouro Verde (cf. Id. no 102290986); portanto, a agravante tem legitimidade e interesse recursal, já que poderá sofrer prejuízo financeiro em razão de a decisão hostilizada ter ordenado a suspensão do pagamento das prestações mensais do empréstimo e, inserto neste, como já destacado, está o o valor da prestação corresponde ao prêmio do seguro prestamista; ademais, a suspensão do pagamento das prestações se deu exclusivamente em razão discussão quanto à validade da contratação do seguro prestamista.

O
seguro prestamista
não constitui tarifa ou encargo afeto à regular prestação de qualquer serviço bancário indissociável do pacto; constitui, na verdade, proteção contratual autônoma que objetiva garantir, quando ocorrida quaisquer dos riscos cobertos pelo seguro, o pagamento de indenização securitária devotada à quitação ou amortização de prestações do contrato de financiamento celebrado entre o mutuário e o agente financeiro, mas com a particularidade de que, conquanto destinado à exclusiva proteção do interesse do agente financeiro à satisfação do crédito mutuado, o valor do prêmio é pago integralmente pelo mutuário.

No tocante à tese recursal de recusa legítima à cobertura securitária, aventada pela Seguradora, pois, segundo diz, havia patologia preexistente não informada pelo mutuário/segurado quando da contratação, e teria sido justamente essa a causa que vitimou o segurado Valdecir Brocco, relembro que o verbete sumular de no 609
do eg. STJ proclama que
a “
r
ecusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de
má-fé
do segurado
”.

Assim, pelo menos em primeira análise, a tese da Seguradora não procede, pois, conforme mostram os elementos da prova documental presentes nos autos, não existe base capaz de amparar a sustentação de que o segurado agiu de má-fé ao contratar o seguro.

É fato também que, pelo menos até o presente momento, não há prova de que, quando da contratação do seguro, a Seguradora/agravante tenha investigado de maneira adequada e suficiente – nem antes e nem durante –, o real estado de higidez física e mental do segurado, preocupada avidamente, quem sabe, apenas em celebrar o contrato e auferir de maneira imediata as vantagens econômicas decorrentes da contratação (prêmios), e somente quando da solicitação de pagamento da indenização securitária pelos familiares é que gritou escandalizada que o segurado tinha omitido o mal que lhe teria subtraído a vida.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratuais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito.

Todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que o segurado tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que o segurado de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência de doença de que há muito já era portador, sobretudo considerando que, no caso presente, o óbito do segurado ocorreu por diversas patologias (“Infarto agudo do miocárdio; Septicemia, Pneumonia, Broncoaspirativa, Esclerose Múltipla e Sindrome coronariana crônica” – cf. Id. no 102290997 - pág. 25); ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.

Sobre a temática recursal:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação se não exigiu prévios exame clínicos do segurado. 2. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.782/SP - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 06/05/2014 - DJe 12/05/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. 1.- A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1358243/PB - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 19/11/2013 - DJe 06/12/2013)

Sobre a frágil alegação de ausência de fixação de prazo para cumprimento do comando judicial, na realidade essa falsa “problemática” está solucionada pelo §3o do art. 218 do CPC, que diz que,
“
Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
”.

Quanto a
o valor da multa (R$
10.0
00,00), é certo que o montante deve ser fixado em valor compatível e razoável, mas que seja capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial
e, n
o caso, o valor fixado se mostra razoável e proporcional ao cumprimento do comando judicial, devendo o montante ser mantido, não merecendo qualquer modificação ou ajuste.

Assim, satisfeitos, no caso, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução, substituição ou exclusão da multa.

Registre-se que o eg. STJ consolidou o entendimento que já vinha manifestando há algum tempo, no sentido de que “
o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor
” (STJ – 3a Turma – REsp 1475157/SC – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 18/09/2014, DJe 06/10/2014).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021